Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-34.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública ajuizada por Sindicato de servidores públicos municipais – Araras/SP – Alegação de pagamento incorreto de horas extraordinárias a servidores municipais e autárquicos – Não se desincumbiu o autor de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo se limitado a, de forma vaga e genérica, aduzir prejuízo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública ajuizada por Sindicato de servidores públicos municipais – Araras/SP – Alegação de pagamento incorreto de horas extraordinárias a servidores municipais e autárquicos – Não se desincumbiu o autor de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo se limitado a, de forma vaga e genérica, aduzir prejuízo experimentado pelos seus substituídos processuais – Inexistência de nulidade – Impossibilidade de se proceder à inversão ou readequação do ônus da prova no caso concreto – Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.